Tribunal: TJMT
Processo: 1017758-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017758-31.2019.8.11.0000
EMBARGANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO (S): ANELITON BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do recurso de apelação interposto pelo Recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/10/2018, os Recursos Especiais no 1.764.349/SP e no 1.764.405/SP representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 961 cuja questão submetida a julgamento é discutir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
Na referida decisão restou determinada a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento até que o tema seja julgado.
Dessa forma, como a matéria afetada para julgamento é idêntica à discutida neste recurso, também deve ter ele sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente até julgamento da questão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora